Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO SE PRESUME. IRDR 15. RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO. DISTRITO FEDERAL RESPONDE PELO PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DO IPREV. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. MESMO ADVOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que retificou precatório para constar 50% da dívida em desfavor do IPREV e 50% em desfavor do Distrito Federal, bem como determinou a expedição de RPV, a título de honorários de sucumbência, em favor do advogado que atuou na ação de conhecimento.

2. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF foi instituído pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, como órgão gestor único.

2.1. O artigo 4o, §2o, da referida norma, estabelece que o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, devendo responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários. Assim, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal e do IPREV/DF para a ação em que servidor aposentado postula diferenças de proventos.

2.2. No caso, verifica-se que o Distrito Federal, embora tenha participado do polo passivo da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, não foi condenado solidariamente ao pagamento do débito nem pelo acórdão proferido em sede de apelação nem pelos respectivos embargos de declaração.

2.3. A solidariedade não se presume, deve ser expressa, conforme determina o art. 265 do Código Civil Brasileiro que prevê que: “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.

2.4. A questão referente à admissão ou não de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes, foi apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 15, no qual se alcançou a seguinte tese: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08”

2.5. Apesar de o IPREV ser a pessoa jurídica responsável pelos benefícios previdenciários, conforme previsto na Lei Complementar Distrital no 769/2008, os valores devidos no período anterior à sua criação, são da responsabilidade do ente distrital.

2.6. Precedente: “[...] 4. Malgrado seja o IPREV a pessoa jurídica responsável pelos benefícios previdenciários em âmbito distrital, o caso dos autos engloba intervalo anterior à sua criação. Por tal razão, compete ao Distrito Federal a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das parcelas concernentes a tal período (anterior à Lei Complementar n. 769/2008), sendo descabida a indicação do referido órgão como pagador exclusivo.” (07022599120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2019).

2.7. Portanto, o IPREV deve responder pelos valores devidos desde a sua criação, em 1o/7/2008, sendo do Distrito Federal a responsabilidade pelo pagamento das parcelas anteriores a este período.

3. Não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual de cumprimento de sentença.

3.1. Nos termos do art. 322, § 1°, do CPC, o pedido do cumprimento de sentença deve ser certo, compreendendo, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

3.2. De fato, por não ser uma sentença líquida, não haveria possibilidade de o magistrado conseguir mensurar os direitos de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva, de forma a fixar corretamente os honorários advocatícios. Por isto, o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC prevê que a fixação da verba honorária a ser paga pela Fazenda Pública deva ser apurada quando for liquidado o julgado.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.